Tribunal: STF
Processo: Pet 5740
Classe: Pet
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA SE MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS JUNTADOS PELO AGRAVADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. DEFERIMENTO. BENS NÃO ESSENCIAIS À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS INVESTIGADOS E QUE NÃO CONSTITUEM, EM SI MESMO, BENS ILÍCITOS. DEVOLUÇÃO AUTORIZADA PELO ART. 120, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DAS COISAS APREENDIDAS (ART. 4º, § 1º, DA LEI 9.613/1998). MEDIDA GRAVE QUE NÃO SE MOSTRA IMPRETERÍVEL, NESTE MOMENTO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.



    1. Enquanto não restituídos ou alienados os bens apreendidos, cumpre “determinar a prática de atos necessários à [sua] conservação” (art. 4º, § 3º da Lei 9.613/1998), nada impedindo que, para esse efeito, e em se tratando de bens que não configurem coisa ilícita per si, fique nomeado o terceiro que os detinha como fiel depositário, com a finalidade de proteção e preservação, a teor do art. 120, § 5°, do Código de Processo Penal.



    2. Na hipótese em exame, os bens cuja restituição se postulou não constituem coisa ilícita per si e nem se mostram essenciais à elucidação dos fatos investigados, não havendo óbice à sua devolução ao agravado. A restituição, mais que possível, mostra-se recomendável, uma vez que se trata de veículos de luxo, que naturalmente exigem maiores cuidados de manutenção e conservação, sob pena de perda significativa do valor.



    3. Embora o art. 4º, § 1º da Lei 9.613/1998 determine a alienação antecipada dos bens sob constrição quando sujeitos “a qualquer grau de deterioração ou depreciação”, tal dispositivo deve ser interpretado à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção da inocência. Esses preceitos, por óbvio, não obstam a decretação de quaisquer medidas constritivas sobre o patrimônio ou a liberdade dos investigados, durante o curso da persecução penal, quando o interesse público assim demandar, mas impõe cautela na exegese do art. 4º, § 1º, da Lei 9.613/1998. Afinal, em regra, todo o bem está sujeito a algum grau de deterioração ou depreciação. Assim, a aplicação não ponderada desse dispositivo legal acabaria por acarretar a alienação antecipada de todos os bens dos acusados sobre os quais recaísse alguma medida constritiva.



    4. No caso, sequer houve ainda recebimento da denúncia oferecida contra o agravado. Ademais, conforme já observado, a anotação da indisponibilidade dos bens restituídos no órgão de trânsito já torna extremamente improvável que o investigado deles se desfaça antes do advento do trânsito em julgado de possível sentença condenatória que determine seu perdimento (art. 91, II, b, do Código Penal). Não se constata, por outro lado, que os bens restituídos ao parlamentar sujeitem-se a grau anormalmente elevado de deterioração ou depreciação que justifique a decretação da grave medida de alienação antecipada neste momento processual.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.